Tribunal: STF
Processo: HC 98816
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE 
   DROGAS. PROVA INEQUÍVOCA DA TRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO 
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 
   POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Este Tribunal possui 
   jurisprudência assente no sentido de que o habeas corpus não se 
   presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório da causa.
II - 
   No caso sob exame, porém, não há falar em revolvimento de provas e, 
   sim, de sua revaloração.
III - A Corte estadual reformou a sentença 
   de primeiro grau, que havia concluído pela caracterização da 
   infração de porte de entorpecente para uso próprio, para condenar o 
   paciente pelo crime de tráfico sem a existência de prova inequívoca 
   de que o réu tentara comercializar a droga apreendida.
IV - Ordem 
   concedida.